Tribunal: TJMT
Processo: 1013530-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013530-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 086.166.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), ERICK NASCIMENTO GASPAR DA SILVA - CPF: 935.395.411-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FALECIMENTO DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA – AUSENCIA DE INVENTÁRIO – VERBA TRABALHISTA – PERDA DE CARÁTER ALIMENTAR – CARÁTER INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Com a morte de uma pessoa, todo seu patrimônio, composto por bens, direitos e dívidas, passa a ser uma coisa só, a qual é transmitida aos seus herdeiros. Ante a existência um “direito”, qual seja, a verba rescisória, e de dívida, não há que se falar em inexistência de espólio.

Assim, no momento da morte da beneficiária o direito a verba trabalhista foi transmito por sucessão aos herdeiros, sendo certo que até a partilha, é indivisível e deve ser mantido como um todo unitário (art. 1791CC), estando portanto, sujeito aos atos executórios por expressa determinação legal.

Sendo desnecessária a abertura de inventário, seja judicial ou extrajudicial, a universalidade de bens e dívidas pertencentes a todos os herdeiros, portanto, legítimos para figurar no polo passivo da ação executiva.

O caráter alimentar da verba rescisória está relacionado ao titular do direito em questão, no caso, a falecida; portanto aos herdeiros, como sucessores cabe o direito ao crédito e não ao benefício propriamente dito, este, de fato, com caráter alimentar e impenhorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERICK NASCIMENTO GASPAR DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Capital – que nos autos n.º 1029767-28.2021.8.11.0041 – ação de execução de título extrajudicial – proposta por BANO BRADESCO S.A – não acolheu a exceção de pré-executividade.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, a inexistência de espólio, para tanto, aduz que o espólio é um conjunto de bens deixados por pessoa falecida que serão partilhados por meio de inventário; assim, que sem inventário não há que se falar em espólio, no sentido da existência formal dessa figura jurídica.

Destaca que do inventári
o que há, é tão somente uma universalidade de bens pertencentes a todos os herdeiros, que não possui capacidade processual.

Aduz, que no caso a falecida não deixou bens inventariar, não se formando a figura do espólio.

Destaca que deixou claro em sua exceção de pré-executividade que o herdeiro não pode ser responsabilizado por dívida de sua genitora, se esta não deixou bens, nos termos do art. 1792 do Código Civil.

Que o juízo “a quo” determinou o prosseguimento do feito, ante a legitimidade do espólio, no entanto, que não existe o espólio.

Assim, considerando a inexistência de bens é inadmissível o redirecionamento da execução aos herdeiros.

Portanto, que a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

No que tange as verbas rescisórias, sustenta, que de acordo com a Lei n.º 6.858/1980, para o pagamento das verbas do de cujus ao familiar, não é necessário abertura ou inclusão em inventário ou arrolamento, mesmo que não haja habilitados perante a previdência social e seja necessário respeitar a ordem de sucessores previstos no Código Civil.

Ainda, que por ser crédito trabalhista, este é dotado de natureza alimentar e preferencial, portanto, impenhoráveis.

Alega que a magistrada fez menção de que o quinhão recebido pelos herdeiros é impenhorável até 50(cinquenta) salários mínimos, porém, a quantia recebida para cada filho foi de R$ 32.146,17 (trinta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e dezessete centavos) não excedendo a quantia aduzida.

Sustenta que os herdeiros são responsáveis pela dívida do falecido até o montante que tenham recebido. Assim, que o processo deve ser extinto em razão de que, o valor recebido por herdeiro não ultrapassa o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Alternativamente, caso não seja extinta a ação, que o valor a ser penhorado deve ser somente o que ultrapassa a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Assim que a verba rescisória recebida foi de R$ 94.813,15 (noventa e quatro mil, oitocentos e treze reais e quinze centavos), sendo que 50 (cinquenta) salários mínimos perfazem a quantia de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais).

Portanto, o valor a ser penhorado é de R$ 34.213,15 (trinta e quatro mil, duzentos e treze reais e quinze centavos), devendo ser dividido entre os herdeiros, cada um em sua quota parte.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, ante as provas inequívocas dos fatos alegados, para extinguir o feito, sem resolução de mérito, em razão da inexistência do espólio e da impenhorabilidade da verba rescisória, em razão de sua natureza alimentar.

Alternativamente, a penhora da quantia que ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos, qual seja, R$ 34.213,15 (trinta e quatro mil, duzentos e treze reais e quinze centavos), sendo rateado entre os herdeiros, cada um em sua quota parte.

A liminar foi indeferida (id.n.º 148012690).

Contrarrazões (id.n.º 149442173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERICK NASCIMENTO GASPAR DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Capital – que nos autos n.º 1029767-28.2021.8.11.0041 – ação de execução de título extrajudicial – proposta por BANO BRADESCO S.A – não acolheu a exceção de pré-executividade.

Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, esta, confunde-se com mérito e como ele será analisado.

Pretende o Agravante, extinção do feito de origem, sem resolução de mérito, em razão da inexistência do espólio e da impenhorabilidade da verba rescisória, em razão de sua natureza alimentar.

Antes da análise de mérito, faz-se necessário o introito acerca da discussão travada nos autos.

Trata-se na origem de Ação de Execução proposta por Banco do Brasil S.A em face Julieta do Nascimento Souza, para recebimento da importância de R$ 669.319,57 (seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).

No decorrer da referida ação, foi constatado o falecimento da executada. O juízo suspendeu o andamento do processo e determinou que se procedesse a habilitação nos termos da lei.

Posteriormente foi interposto exceção de pré-executividade que não foi acolhida, sendo decisão objeto do presente recurso.

Pois bem.

Com a morte de uma pessoa,
todo seu patrimônio, composto por bens, direitos e dívidas, passa a ser uma coisa só
, a qual é transmitida aos seus herdeiros.

Como é cediço, diante do princípio da "saisine", todos os direitos e deveres do "
de cujus
" transferem-se aos herdeiros no momento da morte, nos termos do que preleciona o artigo 1.784 do CC, "
in verbis
": "
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
."

No caso ora em análise, em que pese a alegação do Agravante de que o de cujus não deixou bens a inventariar, verifica-se a existência de um “direito”, qual seja, a verba rescisória, a qual integra o espólio, portanto, não há que se falar em inexistência de espólio.

Assim, no momento da morte da beneficiária o direito a verba trabalhista foi transmito por sucessão aos herdeiros, sendo certo que até a partilha, é indivisível e deve ser mantido como um todo unitário (art. 1791CC), estando portanto, sujeito aos atos executórios por expressa determinação legal.

De fato, a capacidade processual do espólio para estar em juízo depende da abertura do inventário, com a nomeação do seu representante legal; no entanto, no caso ora em análise, é certo, que para o recebimento da referida verba desnecessária a abertura de inventário, seja judicial ou extrajudicial, o que impõe a habilitação dos herdeiros, haja vista a universalidade de bens e dívidas pertencentes a todos os herdeiros, portanto, legítimos para figurar no polo passivo da ação executiva.

Defende o caráter alimentar da verba rescisória, em que pese referida alegação, mister consignar que o caráter alimentar da referida verba está relacionado ao titular do direito em questão, no caso, a falecida; portanto aos herdeiros, como sucessores cabe o direito ao crédito e não ao benefício propriamente dito, este, de fato, com caráter alimentar e impenhorável.

Assim, há a descaracterização de sua natureza alimentar ante o falecimento do beneficiário, posto que referida verba destina a sobrevivência daquele.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, é a sua natureza alimentar. 2.
Embora o crédito de titularidade do agravante seja decorrente de precatório alimentar, o decurso do tempo, bem como a superveniência do falecimento do titular da verba, desnuda sua origem alimentar, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório
. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07293031720218070000 DF 0729303-17.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 17/11/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À PENHORA. VERBAS PRETÉRITAS. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. CARÁTER INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. CONSTRIÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS QUE PERDERAM A NATUREZA ALIMENTAR, VEZ QUE PASSARAM A OSTENTAR CARÁTER INDENIZATÓRIO, NÃO ESTANDO MAIS PROTEGIDAS PELA IMPENHORABILIDADE. APELAÇÃO CIVIL IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50004547120218210009 CARAZINHO, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 22/09/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2022)

Desta feita, responde, os herdeiros pela pagamento da dívida da falecida, cuja reponsabilidade se restringe ao força da herança, nos termos do art. 796 do

CPC c/c art. 1.997 do Código Civil.

O direito ao crédito pelos sucessores seria possível se a falecida não tivesse dívidas, respondendo este crédito pelas dívidas da “de cujus”, preferencialmente ao direito sucessório dos herdeiros.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023